Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703988-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSELITA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo Ativo interposto por JOSELITA PEREIRA DOS SANTOS, contra a decisão de ID 141796319, integrada pela decisão de ID 146058178, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação de Modificação de Cláusula Contratual c/c Ação Consignatória n. 0703718-02.2022.8.07.0008, movida em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora agravado. Na origem, a ora agravante requereu a concessão da tutela provisória de urgência para impedir o envio de informações ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (BACEN), vedar a inscrição do seu nome em Cadastros de Restrição ao Crédito – ou determinar a sua imediata retirada – e autorizar a consignação das parcelas vencidas e vincendas incontroversas. Alternativamente, requereu o deferimento do depósito das parcelas vencidas e vincendas no valor contratado (ID origem 141483211 - Pág. 16). O Juízo, então, proferiu a decisão ora recorrida, na qual rejeitou a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID origem 141796319): A parte autora postula, a título de antecipação de tutela, a consignação em pagamento dos valores que entende corretos para fins de revisão do contrato celebrado, bem como a não inclusão do nome nos registros de proteção de crédito. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque a pretensão exige cognição exauriente, de sorte que o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento. Nesse mesmo sentido, firme o entendimento desta Corte no sentido de que “não cabe ao magistrado, em sede de tutela de urgência, analisar a alegada abusividade da cláusula contratual, o que consiste no mérito da ação revisional cumulada com consignação em pagamento” (Acórdão 1151498, Relator Desembargador Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJ-e de 21/02/2019). Ademais, é incabível o pedido de tutela para determinar que a parte contrária se abstenha de adotar medida administrativa ou judicial visando alcançar direitos que entenda devido, merecendo indeferimento pedido para obstar a constrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ou cercear o regular direito de ação. A ora agravante opôs embargos de declaração, sob o fundamento de omissão em relação ao pedido de consignação mensal da quantia integral contratada, bem como ao pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID origem 142653479). Os embargos foram parcialmente providos, unicamente para reconhecer a omissão relativa à gratuidade, na forma abaixo transcrita (ID origem 146058178): Prolatada decisão nos autos da presente ação, id. 141796319, a requerente apresentou Embargos de Declaração alegando omissão, id. 142653479. Tempestivamente opostos, passo a sua análise. A embargante aduz que não foi analisado o requerimento de gratuidade de justiça. Assiste razão a embargante. Destarte, e nos termos do artigo 1.022, inciso II, do CPC, acolho os embargos, acrescentando à decisão de id. 141796319 a seguinte redação. “Em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos nos autos desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora”. Ressalto que permanecem inalterados os demais termos da decisão. A ora agravante, então, questiona o acerto da decisão de ID origem 141796319 – integrada pela decisão que julgou os embargos (ID origem 146058178) – por meio do presente Agravo de Instrumento, em cujas razões sustenta a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela (periculum in mora e fumus boni iuris). Defende que o perigo da demora reside na possibilidade de inscrição junto a Cadastros de Proteção ao Crédito, bem como de ser destituída da posse do bem. Argumenta que o deferimento da consignação afastará a mora e garantirá a proteção ao nome e a posse do veículo. Aduz que os efeitos do inadimplemento serão afastados no ato dos depósitos. Narra que não haverá prejuízo ao agravado em virtude da vedação à negativação da agravante, pois o bem alienado constitui garantia da dívida e, além disso, seriam depositados os valores incontroversos. Salienta a afronta à função social do contrato, uma vez que, quando estava próxima ao adimplemento contratual, foi informada acerca da existência de saldo devedor correspondente a três vezes o valor financiado. Pontua que a consignação é necessária, haja vista a existência de litígio sobre o objeto do pagamento. Ressalta que não seria prudente depositar a integralidade dos valores devidos para, posteriormente, requerer a restituição da quantia indevidamente paga. Assim, requer a agravante (ID 43351628 - Pág. 14 e 15): [...] que o Recurso seja conhecido e provido para o fim de REFORMAR a douta decisão agravada para LIMINARMENTE: • Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF da Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios; • A MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações; • Receber o pedido consignatório e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. • Alternativamente, caso os Doutos Julgadores entendam que os depósitos no valor reduzido não são suficientes para elidir os efeitos da mora, que autorize os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da PARCELA CONTRATADA para inibir a mora. Dispensado o preparo, em razão da gratuidade deferida na 1a Instância (ID origem 146058178). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que o pedido de manutenção da agravante na posse do bem objeto da garantia não foi submetido à apreciação do Juízo de 1a Instância em sede tutela provisória, tampouco enfrentado por esse. Incabível, pois, a discussão de tal ponto neste âmbito recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal. 2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada. 3. Inviável a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, a fim de não sejam violados os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. [...] 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1647230, 07195292620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nessa perspectiva, NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de manutenção da agravante na posse do bem, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Quanto aos demais argumentos e pedidos, porque presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Recebo o pedido de efeito suspensivo como pedido de tutela de urgência, uma vez que os pleitos formulados pela agravante são claros no sentido de que pretende não a suspensão dos efeitos da decisão que negou a antecipação de tutela, mas a efetiva concessão da tutela de urgência em caráter liminar no recurso. Nesse aspecto, reconheço inexistir óbice na fungibilidade ora adotada, pois o efeito suspensivo é uma espécie de tutela provisória[1]. Para além disso, é notória a semelhança entre os requisitos exigidos para a concessão de ambos os institutos, previstos no art. 995, parágrafo único e no art. 300, caput, ambos do CPC. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, para o efeito de impedir as medidas disponíveis ao credor em caso de inadimplemento, bem como para autorizar o depósito de parcelas em valor inferior ou correspondente ao devido. Verifico que os pedidos da agravante quanto à inscrição em cadastro de inadimplentes e envio de informações ao BACEN se baseiam nas alegações de abusividade e cobranças indevidas formuladas em 1o Grau, respaldadas em laudo técnico unilateralmente produzido (ID origem 141483212). Ocorre que o juízo quanto à efetiva abusividade dos juros, encargos e das estipulações contratuais demanda instrução probatória e aprofundamento no mérito, com o objetivo de garantir maior convencimento quanto ao direito da agravante, providências incompatíveis com a análise sumária realizada em sede de tutela provisória. Nesse sentido, ao menos neste momento processual, não existe verossimilhança nas alegações formuladas para privar o credor dos direitos que lhe são assegurados em caso de inadimplemento, já que a mora não se mostra cabalmente elidida. Sobreleva ressaltar, inclusive, que há previsão contratual expressa quanto à possibilidade de o agravado inscrever o nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, confira-se (ID origem 132042877 - Pág. 1): 2. Cliente e Avalista autorizam: [...] (iii) a informar aos órgãos de proteção ao crédito, tais como SERASA e SPC, os dados relativos à falta de pagamento de obrigações assumidas; No que concerne ao pedido de deferimento do depósito das parcelas nos valores que a agravante entende devidos, cumpre destacar que o fato de o contratante ter ingressado com ação de revisão contratual não autoriza, por si só, o afastamento da mora. Esse é, bem assim, o teor da Súmula n. 380 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Nesse aspecto, tem-se também o entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no 1.108.058/DF (Tema 967), no qual se entendeu que “o depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória”. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante à autorização para ver a sua mora afastada em razão de depósitos de valores inferiores aos pactuados. Por fim, quanto ao pedido de consignação das parcelas mensais no importe integralmente pactuado, observo que esse tampouco ostenta plausibilidade jurídica, uma vez que é facultado à agravante realizar, a qualquer momento, tais pagamentos diretamente ao credor, já que vinculados a contrato vigente. Justamente por esse motivo, a agravante carece, inclusive, de interesse de agir quanto ao pedido formulado. O entendimento ora exposto é acolhido por este Tribunal, consoante se infere das ementas abaixo transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. DEPÓSITO DE PARCELA INCONTROVERSA. VEDAÇÃO DE MEDIDAS DISPONÍVEIS AO CREDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em demanda revisional, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, concernente ao impedimento de excutir o bem objeto da garantia fiduciária. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - requisitos não preenchidos de forma cumulativa no caso. 3. O ajuizamento de ação com o fim de revisar cláusulas contratuais - ainda que sob o argumento de ofensa à função social do contrato - não tem o condão, por si só, de desconstituir a mora ou impedir o credor de adotar medidas direcionadas ao cumprimento da avença, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n.o 380. 4. De igual forma, a consignação do montante que o devedor entende correto (inferior ao pactuado) não tem aptidão para desconstituir a mora e impedir a utilização das ferramentas conferidas ao credor para cobrança da dívida - a exemplo da inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes e busca e apreensão do bem dado em garantia. Precedentes. 5. A averiguação da ilegalidade e abusividade contratuais, por consubstanciar o bem da vida objeto do feito, demanda maior incursão probatória e não pode ser atestada de plano, no exame típico do agravo de instrumento, mostrando-se precipitado o deferimento da medida sem maior convencimento acerca do direito. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1645061, 07280193720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. RESP N. 1061530/RS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, sob o fundamento de abusividade de cláusulas, com pedido de tutela de urgência para deferir a consignação do valor da parcela mensal que o devedor, ora agravante, entende incontroverso ou, subsidiariamente, o valor integral da mensalidade, a fim de afastar a configuração da mora, bem como para determinar ao credor, ora agravado, que se abstenha de inscrever o nome do devedor em cadastros de inadimplentes. 2. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No que versa sobre a pretensão de consignação de valores alegados pelo autor agravante como incontroversos a fim de afastar a mora contratual, verifica-se que a parte não observou o procedimento necessário para consignação em pagamento, estatuído pelos arts. 539 e ss do CPC. Quanto ao pedido para consignação do valor integral da parcela devida, bastaria à parte realizar o pagamento diretamente ao credor, o que seria suficiente para evitar a mora, circunstância que revela, inclusive, inexistência de interesse processual para o pedido. 4. A abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela somente deve ser deferida se cumpridos determinados requisitos cumulativos, dentre ao quais o de que a alegada cobrança indevida se funda em aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, hipóteses inocorrentes nos autos. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1097957/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020. 5. Ademais, os documentos anexados à inicial não se mostram suficientes para comprovar as alegações do agravante acerca da abusividade das cláusulas contratuais controvertidas, de modo que a análise do pedido formulado comporta ulterior dilação probatória. 6. Ausentes, portanto, os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, o indeferimento da pretensão liminar é medida impositiva. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621476, 07228905120228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória requerida, razão pela qual mantenho, ao menos neste momento, a decisão agravada. Destaco que esta decisão é proferida sem prejuízo da alteração do entendimento quando do julgamento colegiado deste Agravo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nesse sentido: CUNHA, Leonardo Carneiro da; DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 223-224; BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. 4a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 812.